Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N. 481/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula n. 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais.

2. Na espécie, os documentos compilados aos autos não conduzem, com o grau de verossimilhança necessário, para a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Especialmente porque não lastreou, de forma segura, o seu pleito, ônus que lhe competia, à luz dos arts. 99, § 2o, e 373, inciso I, ambos do CPC.

3. Agravo de instrumento desprovido.